Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011998-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), ANDREY BARBOSA GUIMARAES - CPF: 700.061.051-49 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S):

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDREY BARBOSA GUIMARÃES

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUTOMÓVEL NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR – VALOR DE ENTRADA PAGO PARA A CONCESSIONÁRIA -

SOLIDARIEDADE ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A SER ANALISADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se pode atribuir
initio litis,
em tutela antecipada, a responsabilidade solidária à fabricante de veículos pelos atos praticados exclusivamente pela concessionária e o consumidor, cuja análise deverá ser melhor aclarada após a instrução processual.

Se o autor/agravado não trouxe aos autos provas no sentido de demonstrar vínculo contratual envolvendo a fabricante que pudesse resultar na responsabilidade solidária desta, há que ser provido o recurso para suspender, por ora, a responsabilidade solidária da fabricante em devolver em sede de tutela antecipada os valores pagos a título de entrada pelo agravado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
contra a decisão que, nos autos da
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Reparação de Danos Morais (Código nº
332172
)
ajuizada em face de
ANDREY BARBOSA GUIMARÃES
, determinou que as requeridas efetuem o pagamento/devolução do valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), relativos à entrada do negócio, no prazo de cinco dias, devidamente atualizados desde a data do efetivo desembolso (20/01/2020), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A agravante afirma que
o negócio jurídico relativo à compra do veículo ocorreu através da concessionária Diferente, conforme consta nos documentos juntados pelo próprio autor, razão pela qual a empresa General Motors do Brasil Ltda, não possuí nenhuma responsabilidade quanto ao contrato celebrado com a concessionária, eis que a agravante somente poderia ser responsabilizada em caso de vícios de fabricação, que não é o que se discute na presente ação.

Alega
que a responsabilidade de devolução de valores é da concessionária Diferente, portanto, a obrigação imposta cabe a esta e não à fabricante, a qual sequer participou do negócio jurídico.

Diz que é responsável por vender o carro para a concessionária e esta efetua a venda do veículo diretamente ao consumidor, inclusive pelo valor que desejar, não participando a agravante de qualquer trâmite contratual entre o consumidor e a concessionária.

Defende que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito ficou demonstrada pelos documentos juntados, nos quais o autor adquiriu o veiculo junto à concessionária, sem a participação da fabricante agravante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão singular, para que seja concedida a tutela de urgência a fim de que a restituição dos valores seja de responsabilidade unicamente da concessionária agravante ou alternativamente, no caso de se manter a decisão recorrida seja a multa diária reduzida, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A liminar foi deferida no ID
49507954
,
para suspender os efeitos da decisão recorrida, tão somente em relação à ora agravante, até o final julgamento do presente recurso.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID
51928981
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que o autor
ANDREY BARBOSA GUIMARÃES
ajuizou a
Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Valores e Reparação de Danos Morais (Código nº
332172
)
em face das requeridas
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS
e
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, aduzindo que em 16/01/2020, adquiriu da primeira requerida um veículo Ônix Plus Turbo Automático, pagando de entrada o valor de R$ 36.000,00, sendo que o restante seria pago mediante financiamento quando da entrega do veículo.

Alegou que vendeu o antigo automóvel para dar entrada no veículo novo, o qual seria entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Asseverou que após o prazo estabelecido, o veículo não foi entregue, motivo elo qual foi até a concessionária e informaram-lhe que havia um caminhão chegando com o automóvel, mas posteriormente, descobriu que o pedido sequer havia sido faturado.

Salientou que após várias “desculpas” da concessionária de que iria entregar o veículo, em 16/03/2020, emitiu uma carta de devolução, na qual se comprometeu a restituir o valor pago de entrada (R$ 36.000,00), sem qualquer acréscimo em até cinco dias úteis, mas a promessa não foi cumprida.

E no mês de abril/2020, a primeira requerida emitiu um cheque no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pós-datado para 30/05/2020.

Assim, ajuizou a presente ação para que as requeridas sejam compelidas solidariamente ao pagamento do valor dado de entrada (R$ 36.000,00), atualizado desde o dia 20/01/2020, pois
a situação vem lhe causando transtornos, frustrações e tristeza
.

Ao apreciar o feito, o juiz
a quo
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva deferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão insurge-se a requerida GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

De início, salienta-se que o negócio celebrado entre o agravado e a primeira requerida/concessionária, consubstanciado na compra de um veículo, em princípio, não teve a participação ou envolvimento da fabricante, nem indiretamente, visto que aquela atuou de forma autônoma e em nome próprio, conforme se vê dos documentos juntados (ID’s
48783494), notadamente os “prints” de conversas via “whatsapp” e a carta de devolução expedida pela concessionária DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA (ID 48783494).

Nesse contexto, não se pode imputar
initio litis
a responsabilidade à fabricante, solidariamente, por atos de administração praticados pela concessionária para efeitos de incluí-la na tutela antecipada.

Ressalta-se que o art. 18 do CDC, regulamenta os casos em que há solidariedade entre os fornecedores e os fabricantes, situação que efetivamente deverá ser melhor aclarada quando da instrução processual, pois se trata de um contrato de compra e venda de veículo celebrado com a concessionária.

Logo, há que ser suspensa na tutela antecipada, apenas por ora, a responsabilidade solidária da agravante pelos atos praticados pela concessionária, no que diz respeito à devolução do valor dado de entrada na compra do veículo, sendo certo que tal matéria se confunde com o mérito por afetar análise de responsabilidade, a qual será melhor aclarada após a instrução processual.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para suspender a devolução do valor dado de entrada pelo agravado (concedida em tutela antecipada) apenas em relação à ora agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020